Tribunal: STF
Processo: ARE 1397032
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DE LICENÇA. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DO DÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ANTT. FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESTRANGEIRA. EXITÊNCIA DE DÉBITO COM A AGÊNCIA. QUITAÇÃO DE DÉBITO COMO CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE LICENÇA. ILEGALIDADE. 



    1. Viável a renovação de licença emitida pela ANTT, que autoriza o ingresso de seus veículos de transporte em território brasileiro, não podendo servir como óbice a alegação de existência de débitos pendentes junto à autarquia. 



    2. Os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal e as lições que delas são extraídas que, mutatis mutandis, conduzem à conclusão de que a exigência feita pela ANTT para a concessão da Licença Complementar requerida pela empresa autora é via transversa, em substituição à eventual execução fiscal ou outro meio efetivamente idôneo para tanto, para impor o pagamento de multas que se encontram em atraso, devendo ser considerado o livre exercício da atividade econômica.” (e-doc. 71, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, “para que seja corrigido equívoco no acórdão quanto à referência indevida à concessão de AJG, pois, após majorar o encargo na forma do art. 85, § 11º, do CPC, a decisão equivocadamente suspendeu a sua exigibilidade em favor da ANTT” (e-doc. 92, p. 1).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, “caput”, e 170, parágrafo único, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “a ANTT não exige a quitação de todas as multas lavradas em desfavor de uma empresa que deseja apresentar ou renovar o pedido de autorização, mas somente daquelas que já tiveram todas as vias administrativas esgotadas. No caso concreto, o devedor já foi notificado, teve eventuais recursos apreciados e estando o débito apto à cobrança e à inscrição em dívida ativa. Ou seja, a empresa vem descumprindo reiteradamente as normas que regulam os serviços de transporte terrestre de cargas internacional e interestadual” (e-doc. 101, p. 2-3).



    3.2. Alega que, “conforme o inc. do art. 20 da Lei 10.233/2001, o poder de polícia da ANTT, que lhe permite aplicar as multas, é exteriorizado quando a empresa violar a legislação que objetiva proteger os padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade no transporte de pessoas e de bens. Se a empresa viola as normas que objetivam proteger os padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade no transporte de pessoas e de bens, e ao não quitar as multas, demonstra descaso e não submissão ao efeito pedagógico pretendido com a penalidade, nada mais legítimo e prudente do que condicionar a emissão de autorização à quitação das multas por reiteradas infrações aos interesses das pessoas transportadas” (e-doc. 101, p. 8-9).



    3.3. Pede “seja provido o recurso extraordinário, para que se declare a legalidade da exigência da ANTT, que condiciona a emissão de autorização à quitação das multas para com a autarquia, revogando-se a liminar deferida no primeiro grau” (e-doc. 101, p. 29).



    4. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 110).



    5. O agravante alega que, “a questão suscitada no recurso extraordinário é a equivocada aplicação, realizada pelo aresto regional recorrido, de entendimentos sumulados por essa Egrégia Corte Superior (Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal), sobre situação diversa, qual seja, quitação de débito com a agência reguladora – ANTT - como condição para expedição de licença. A ANTT não está exigindo pagamento de tributos e/ou multas para expedir autorização para prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros, de maneira que não procede a alegação de que se trataria de ‘meio indireto para cobrança de tributo’. Portanto, merece modificação, no ponto, a r. decisão agravada, pois desnecessário o enfrentamento de provas e fatos” (e-doc. 119, p. 8).



    5.1. Sustenta que “o aresto objurgado está assentado em fundamento de ordem legal e constitucional, necessária a interposição simultânea dos dois recursos excepcionais sob pena de um deles ficar inatacado” (e-doc. 119, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) a exigência feita pela ANTT para a concessão da Licença Complementar requerida pela empresa autora é via transversa, em substituição à eventual execução fiscal ou outro meio efetivamente idôneo para tanto, para impor o pagamento de multas que se encontram em atraso, devendo ser considerado o livre exercício da atividade econômica. 



    É essa a compreensão definida nos enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, aplicáveis, mutatis mutandis, à espécie. 



    Não deve ser acolhida a tese de que a jurisprudência em questão aplica-se apenas à créditos de natureza tributária. Confira-se, a esse propósito, precedente da Turma de minha Relatoria em caso análogo, envolvendo cobrança de multa administrativa: (...)



    Em reforço, adoto os fundamentos lançados na origem como razões de decidir (evento 26 dos autos originários), verbis:



    ‘(...) Os documentos que instruem a inicial, em especial aquele anexado no evento 1 - OUT8, é suficiente para demonstrar a que a ANTT indeferiu o pedido de renovação da Licença Complementar da parte autora, com o fundamento da existência débitos pendentes junto à autarquia.



    Ocorre que, consoante entendimento consolidado no âmbito Jurisprudencial, consagrado nos enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, é defeso à Administração utilizar de meios diversos daqueles previstos na lei para obter o pagamento de débitos, mesmo que legítimos.



(...)



    Portanto, revela-se ilegítima a exigência do pagamento de débitos para a expedição/renovação da Licença Complementar. (...)’



    Mantida na íntegra, portanto, a sentença. 



    Honorários 



    Verificada a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa pela gratuidade judiciária deferida no processo.” (e-doc. 71, p. 5-8).



    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao concluir que “a ANTT indeferiu o pedido de renovação da Licença Complementar da parte autora, com o fundamento da existência débitos pendentes”, e que, “é defeso à Administração utilizar de meios diversos daqueles previstos na lei para obter o pagamento de débitos, mesmo que legítimos”. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF) – RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO ‘SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW’ – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 – RTJ 173/807-808 – RTJ 178/22-24) – O PODER DE TRIBUTAR, QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE, ‘NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR’ (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) – A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE – A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO ‘ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE’ – DOUTRINA – PRECEDENTES – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 914.045- -RG/MG – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.145.279-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 28/03/2019, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE SUBDIVISÃO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL OU APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL COMO CONDIÇÃO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE SUBDIVISÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NAS SÚMULAS 70, 323 E 547. TEMAS 31 E 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A orientação deste Supremo Tribunal Federal, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547/STF, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal. III – Entendimento consolidado nos Temas 31 (RE 565.048-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio) e 856 (ARE 914.045-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin) da sistemática da Repercussão Geral. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.493-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowscki, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 09/11/2021, grifos nossos).



    9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 10.233, de 2001, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa administrativa. Agência reguladora. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Análise da legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.405.068-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. LEGALIDADE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.410.327-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 71, p. 8), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator